Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-91.2023.8.11.0109
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000289-91.2023.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (RECORRENTE), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FACEBOOK. REDE SOCIAL HACKEADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. NULIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, sendo imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao recurso. (STJ - AgInt no AREsp: 1261938 SP 2018/0050414-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000289-91.2023.8.11.0109

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Alcides Batista Martins Junior

Recorrido(s):

Facebook Serviços Online do Brasil LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2024

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

O Juízo ‘
a quo’
ao analisar a lide julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, possuindo a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos veiculados na inicial, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

RATIFICAR A TUTELA de urgência (id 122978024), tornando-a definitiva para o fim de DETERMINAR a restituição do perfil “_alcidesbmj” da plataforma Instagram ao Requerente, devendo voltar constar o telefone (66)98447-2708 e o e-mail alcidesbmj@hotmail.com para fins de recuperação de conta, no prazo legal, sob pena de multa diária, sem prejuízo da configuração do crime de desobediência.

Da sentença, foram opostos Embargos de Declaração por ambas às partes, sendo acolhidos os Embargos de Declaração do Reclamado Facebook, atribuindo efeitos modificativos, alterando a parte dispositiva a qual passou ter a seguinte redação:

Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos veiculados na inicial, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

RATIFICAR A TUTELA de urgência (id 122978024), tornando-a definitiva para o fim de DETERMINAR a restituição do perfil “_alcidesbmj” da plataforma Instagram ao Requerente, devendo voltar constar o telefone (66)98447-2708, CONDICIONADO ao fornecimento de novo e-mail pela parte Reclamante que não esteja vinculado em contas do Facebook ou Instagram, para fins de recuperação de conta, no prazo legal, sob pena de multa diária, sem prejuízo da configuração do crime de desobediência [...]”.

Trata-se de Recurso Inominado intentado contra a sentença que acolheu os Embargos de Declaração do Reclamado Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, ora recorrido.

- PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos pares;

A parte Recorrente suscitou a preliminar supra, ao argumento de que após interposto os Embargos de Declaração, a parte contrária também apresentou do recurso de Embargos, no entanto, não houve intimação das partes para apresentar as contrarrazões, assim, em face da ausência de intimação, requer que seja declarada nula a decisão recorrida.

Da análise dos autos, verifico que a sentença fora proferida em 29/11/2023 (Id. 218149676) e, foram opostos Embargos de Declaração pela parte Reclamante em 01/12/2023 (Id. 218149677) e a Reclamada opôs Embargos de Declaração em 05/12/2023 (Id. 218149678) e em 19/04/2024 foram apreciados os Embargos Declaratórios, cuja decisão
acolheu os Embargos de Declaração do Reclamado, atribuindo efeitos modificativos.

Pois bem. A atribuição de efeitos modificativos aos Embargos de Declaração supõe a prévia intimação da parte contrária e, caso não se tenha dado ao embargado a oportunidade de apresentação de impugnação aos embargos de declaração opostos pela Embargante, padece de nulidade absoluta a decisão proferida em embargos de declaração, uma vez que fere os princípios do contraditório e ampla defesa.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA IMPUGNAÇÃO.

1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, sendo imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao recurso. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1261938 SP 2018/0050414-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa
e anulo a decisão proferida em embargos de declaração. Os autos devem retornar ao Juizado Especial de origem para que os Embargados sejam intimados para se manifestarem sobre as alegações dos Embargos, e, via de consequência, para prolação de nova decisão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024